Tribunal: TJDFT
Processo: 0734542-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734542-60.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERTO DE SOUSA PEREIRA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO DECISÃO 1. ROBERTO DE SOUSA PEREIRA interpôs agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 243728258, autos originários) que rejeitou a impugnação à penhora lançada sobre valores bloqueados via sistema Sisbajud. 2. O agravante, no ato da interposição do recurso, não comprovou o recolhimento do preparo, apesar de afirmar no recurso que “[...] O preparo encontra-se garantido, conforme certidão expedida e juntada por esta serventia logo posteriormente ao protocolo desta, mediante a nova sistemática de recolhimento de custas processuais.” (id. 75255132, pág. 2) 3. O agravante foi intimado a recolher o preparo do recurso na forma do art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC (id. 75346013), entretanto, não cumpriu a determinação no prazo legal (id. 75931017). 4. O art. 1.007, §4o, do CPC disciplina que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” 5. O agravante-executado não comprovou, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, conforme disciplina o art. 1.007, caput, do CPC, e, intimado, não providenciou o recolhimento em dobro, nos termos do §4o do mesmo dispositivo legal. 6. Desse modo, aplicável o art. 1.007, § 5o do CPC/2015, que dispõem: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” (g. n.) 7. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 251, I, do RITJDFT e no art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, por ser deserto. 8. Intime-se. Brasília - DF, 5 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora